Tribunal: TJMT
Processo: 1009293-62.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009293-62.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GEOVANI ALVES PEREIRA - CPF: 053.734.531-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL JOHN MESQUITA E SILVA - CPF: 013.181.351-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA COM MOTOR PROVENIENTE DE ROUBO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação do art. 311 do Código Penal e o condenou pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, em razão da aquisição e utilização de motor pertencente a motocicleta anteriormente roubada. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para receptação culposa e, ao final, o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem criminosa do motor apreendido em sua posse; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para receptação culposa diante das circunstâncias da aquisição do bem; e (iii) determinar se deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do delito por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, documentos oficiais e depoimentos colhidos, evidenciando que o motor instalado na motocicleta do recorrente era proveniente de veículo roubado.

4. A ciência da origem ilícita do bem pode ser inferida das circunstâncias objetivas da aquisição e da posse, especialmente quando o agente compra veículo por preço significativamente inferior ao de mercado, sem documentação formal e mediante negociação informal.

5. A versão defensiva de desconhecimento da origem criminosa permanece isolada e desacompanhada de elementos probatórios aptos a demonstrar aquisição de boa-fé, inexistindo recibos, comprovantes de pagamento ou documentos do negócio jurídico.

6. A apreensão do bem na posse do acusado faz incidir presunção relativa acerca da ciência da origem ilícita, incumbindo à defesa apresentar explicação plausível ou elementos que evidenciem origem lícita ou conduta meramente culposa, o que não ocorreu no caso concreto.

7. As circunstâncias da aquisição e utilização do motor afastam a hipótese de receptação culposa, pois revelam comportamento incompatível com a diligência mínima esperada de quem pretende adquirir patrimônio regularmente.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sucumbência penal, devendo eventual análise sobre incapacidade financeira ou suspensão de sua exigibilidade ser realizada na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

10. Tese de julgamento:

“
A ciência da origem criminosa do bem no crime de receptação pode ser demonstrada pelas circunstâncias objetivas da aquisição e da posse quando incompatíveis com a boa-fé”.

“A aquisição de veículo ou componente automotivo por preço significativamente reduzido, sem documentação formal e em negociação informal afasta o reconhecimento da boa-fé e inviabiliza a desclassificação para receptação culposa”.

“A apreensão do bem em poder do acusado impõe à defesa o ônus de apresentar explicação plausível ou prova apta a afastar a presunção relativa de conhecimento da origem ilícita, nos termos do art. 156 do CPP”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009293-62.2023.8.11.0042

APELANTE: GEOVANI ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Geovani Alves Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolveu-o da imputação relativa ao delito previsto no art. 311 do Código Penal e o condenou pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do mesmo diploma legal, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Consta da denúncia que, no período compreendido entre 30/07/2020 e 02/05/2023, nesta Capital, o recorrente adquiriu e recebeu em proveito próprio o motor de numeração JC41E2E032879, pertencente a motocicleta anteriormente subtraída mediante roubo no Estado da Bahia, tendo posteriormente utilizado referido componente para substituir o motor original de outra motocicleta de sua posse.

Segundo a narrativa acusatória, em 02/05/2023, ao ser abordado por policiais militares enquanto conduzia o veículo, verificou-se, após consulta aos sistemas oficiais e realização das verificações pertinentes, que o motor instalado possuía registro de origem criminosa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em essência, que a condenação repousa sobre acervo probatório insuficiente para demonstrar o elemento subjetivo do tipo penal, afirmando que o apelante desconhecia a origem ilícita do motor e adquiriu a motocicleta de pessoa conhecida, acreditando tratar-se de negócio regular.

Requer, por conseguinte, sua absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário, pugna pela desclassificação da conduta para receptação culposa, sob o argumento de que inexistiria prova do dolo exigido pelo art. 180,
caput
, do Código Penal.

Ao final, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, defendeu a manutenção integral da sentença, destacando que a autoria e a materialidade restaram demonstradas por consistente conjunto probatório formado pelo laudo pericial, documentos apreendidos e depoimentos colhidos em juízo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, manifestou-se pelo desprovimento da pretensão recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida ao exame desta Corte exige verificar se o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal revela, com segurança suficiente, que o recorrente detinha ciência da origem criminosa do motor apreendido em seu poder, legitimando a condenação pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, ou se o panorama probatório recomendaria a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no § 3º do referido dispositivo.

Soma-se a isso o pedido de afastamento das custas processuais impostas na sentença.

A análise do acervo revela que a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Os elementos coligidos durante a persecução penal revelam que o apelante foi abordado por policiais militares enquanto conduzia uma motocicleta que, submetida à conferência dos seus sinais identificadores, apresentou incompatibilidade entre o motor nela instalado e os dados constantes dos registros oficiais, constatando-se que referido componente era proveniente de outro veículo com histórico de subtração criminosa.

A fiscalização constatou que o motor instalado correspondia ao componente de outro veículo, anteriormente subtraído mediante roubo no Estado da Bahia, circunstância posteriormente corroborada pela prova pericial produzida durante a investigação.

O juízo sentenciante procedeu a exame minucioso desse conjunto probatório e concluiu, com acerto, que a materialidade delitiva estava demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação indireta, laudo pericial e demais documentos oficiais constantes dos autos, ao passo que a autoria emergia das circunstâncias concretas da abordagem, dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela fiscalização e, sobretudo, das próprias declarações prestadas pelo recorrente perante a autoridade policial.

Naquela oportunidade, o recorrente admitiu haver adquirido a motocicleta aproximadamente um ano antes pelo valor de R$ 1.500,00, junto a pessoa identificada apenas pelo prenome
“Fabrício
”, conhecido da igreja que frequentava, esclarecendo ainda que o negócio foi realizado desacompanhado de qualquer documentação e que o vendedor apenas prometera entregar posteriormente uma suposta “
checagem
” do veículo, providência que jamais se concretizou.

Esse contexto assume especial relevância porque o delito de receptação raramente se revela mediante prova direta da ciência subjetiva do agente acerca da procedência criminosa do bem.

Em regra, o elemento volitivo é extraído das circunstâncias objetivas que envolvem a aquisição, a posse e a utilização da coisa, devendo o julgador aferir, à luz das regras ordinárias da experiência, se o cenário apresentado se harmoniza com um comportamento pautado pela boa-fé ou se evidencia deliberada assunção do risco inerente à aquisição de patrimônio manifestamente suspeito.

Sob essa perspectiva, a versão defensiva de que o apelante desconhecia a origem ilícita do motor não encontra suporte concreto nos autos.

A alegação de que teria adquirido o veículo de pessoa conhecida e consultado apenas a placa em aplicativo eletrônico permanece isolada e desacompanhada de qualquer elemento externo de confirmação.

Tampouco foram apresentados documentos relativos ao negócio jurídico, recibos, comprovantes de pagamento ou qualquer outra prova apta a conferir plausibilidade à narrativa de aquisição regular.

A propósito, a orientação recentemente consolidada por esta Corte converge precisamente para situações como a presente.

No julgamento do N.U 1017134-74.2024.8.11.0042, a Terceira Câmara Criminal, sob relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, assentou que:

“
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, opera-se presunção relativa de ciência da origem ilícita, cabendo à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, sem que isso implique inversão inconstitucional do ônus probatório. A aquisição de veículo sem documentação física, por preço abaixo do mercado e de pessoa não identificada formalmente, obsta o reconhecimento da boa-fé e a desclassificação para a modalidade culposa
” (Câmaras Isoladas Criminais, Terceira Câmara Criminal, julgado em 09/06/2026, publicado no DJE em 16/06/2026).

O paralelo com a hipótese sob julgamento é evidente.

Também aqui o recorrente afirma haver adquirido o bem sem qualquer documentação formal, por valor significativamente reduzido, mediante negociação informal realizada com pessoa cuja identificação jamais foi adequadamente demonstrada nos autos.

Esses elementos, apreciados em conjunto, afastam a credibilidade da alegada boa-fé e evidenciam situação incompatível com o comportamento esperado de quem diligencia minimamente acerca da regularidade do patrimônio que pretende incorporar ao seu acervo.

Na mesma direção, decidiu a Terceira Câmara Criminal desta Corte que:

“
No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente enseja a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita do objeto ou a ausência de ciência sobre sua procedência espúria, nos termos do art. 156 do CPP. O apelante não se desincumbiu desse ônus, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa
” (N.U 1018358-81.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Câmaras Isoladas Criminais, Terceira Câmara Criminal, julgado em 09/06/2026, publicado no DJE em 12/06/2026).

A presente situação reproduz exatamente essa diretriz jurisprudencial.

O bem foi apreendido diretamente na posse do recorrente, cuja explicação acerca da origem do veículo permaneceu destituída de comprovação objetiva.

A defesa, embora tenha sustentado desconhecimento da origem ilícita, deixou de apresentar qualquer elemento apto a romper a presunção relativa decorrente das circunstâncias da apreensão, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da modalidade culposa.

Também merece destaque o precedente firmado no N.U 1005867-76.2022.8.11.0042, em que a Quarta Câmara Criminal desta Corte consignou que:

“
A apreensão da coisa furtada em poder do agente impõe à defesa o ônus de apresentar explicação plausível para a posse, sem afastar o encargo acusatório de comprovar a imputação. A desclassificação para receptação culposa é incabível quando as circunstâncias indicam ciência inequívoca da origem ilícita do bem
” (Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 09/06/2026, publicado no DJE em 12/06/2026).

O entendimento aplica-se com plena adequação ao presente caso.

A aquisição de motocicleta por valor muito inferior ao ordinariamente praticado no mercado, desacompanhada de documentação essencial e posteriormente identificada com motor proveniente de veículo roubado, constitui conjunto circunstancial suficientemente expressivo para evidenciar a consciência acerca da irregularidade do negócio, impedindo que a conduta seja reduzida ao campo da mera imprudência ou negligência.

Também não merece acolhida a insurgência subsidiária relativa às custas processuais.

A condenação ao seu pagamento decorre diretamente da sucumbência penal e da previsão legal pertinente, enquanto a análise acerca da efetiva capacidade econômica do condenado para suportar referido encargo constitui matéria afeta à fase executória.

Eventual reconhecimento de hipossuficiência ou suspensão da exigibilidade da obrigação deverá ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, que dispõe de melhores condições para avaliar a situação financeira concreta do sentenciado no momento do cumprimento da condenação, razão pela qual inexiste fundamento para afastar, desde logo, a imposição constante da sentença.

Em conclusão, o pronunciamento condenatório revela-se devidamente estruturado sobre prova idônea, coerente e convergente, extraída de elementos técnicos, documentais e testemunhais que se reforçam mutuamente.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se incólume a sentença condenatória, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026